Tribunal: TJSP
Processo: 0028008-02.2008.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Questões expressamente enfrentadas no aresto – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000894248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0028008-02.2008.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que são
embargantes DEMERVAL COLOMBINI e MARIA AUXILIADORA ROSSI
COLOMBINI, é embargado SOCIEDADE ALPHAVILLE RESIDENCIAL 6.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E SILVIA MARIA
FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0028008-02.2008.8.26.0068/50000 mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0028008-02.2008.8.26.0068/50000
COMARCA
-
BARUERI
4o Ofício, Processo no 068.01.2008.028008-0
EMBARGANTES - DEMERVAL COLOMBINI e
MARIA AUXILIADORA ROSSI COLOMBINI
EMBARGADO - SOCIEDADE ALPHAVILLE RESIDENCIAL 6

V O T O No 32.186
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inexistência
Questões expressamente enfrentadas no aresto

Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para
o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito
de prequestionamento
Pleito que caracteriza mero
inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição,
se o caso.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 204/208 julgou procedente a ação de cobrança de
contribuições associativas vencidas e vincendas.
Tendo apelado os réus, o v. acórdão de fls. 366/374, desta C. Câmara,
Relator Desembargador Roberto Maia, prolatado em 21.01.2014, negou provimento
ao recurso.
Interposto recurso especial (fls. 377/394) e negado seguimento ao
recurso (fls. 424), foi interposto recurso de agravo de instrumento de decisão
denegatória de recurso especial (fls. 427/435).
O C. Superior Tribunal de Justiça, por decisão da Relatora Ministra
Nancy Andrighi, entendeu se tratar de questão abrangida pelo Tema 882, no
julgamento do Recursal Especial Repetitivo 1.280.871/SP, determinando a
devolução dos autos à origem para que observe a sistemática prevista no art. 1.040
do CPC/2015 (cf. fls. 454/455).
Devolvidos os autos à origem, as partes se manifestaram (cf. fls.
463/466 e 503/511) e o Juízo os remeteu a esta Corte.
Recebidos os autos pelo Relator Des. Roberto Maia, noticiou sua
promoção para a 20a Câmara de Direito Privado e a 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente, e solicitou sua redistribuição para um dos membros desta Câmara (cf. fls.
537). O Presidente da Seção de Direito Privado, encaminhou os autos a mim (fls.
539/540).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0028008-02.2008.8.26.0068/50000 mbc-jcs
3
Em cumprimento à determinação do C. Superior Tribunal de Justiça,
esta Câmara procedeu a novo julgamento da apelação, a qual o acórdão de fls.
545/558 negou provimento.
Opõem os apelantes embargos de declaração (fls. 561/576).
Sustentam que a ação declaratória promovida em face da embargada perante a 6a
Vara Cível da Comarca de Barueri (processo n. 0011901-43.2009.8.26.0068) foi
julgada improcedente, tendo sido interpostos o recurso de apelação e recurso
especial, este suspenso pelo Presidente da Seção de Direito Privado, “em virtude do
reconhecimento de que a matéria é análoga ao Recurso Extraordinário 695911/SP
já que a questão constitucional poderá refletir no seu âmbito”. “Ocorre que a
despeito de tratarem-se da mesma matéria em discussão, no julgamento da
apelação interposto neste feito, esta E. Câmara entendeu não ser aplicável a
discussão acerca do princípio constitucional da liberdade de associação, todavia,
não fundamentou a razão de em dois processos que tratam da mesma matéria o
tratamento ser distinto, sendo omissa neste ponto”. Requer sejam acolhidos os
embargos para sanar a omissão apontada.
É o relatório.
1. Pretextam os embargantes a ocorrência de omissão no aresto.
Omissão acontece quando a decisão deixa de examinar ponto a
respeito do qual devera a Turma Julgadora manifestar-se.
E isso não se vê no acórdão.
O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso, asseverou, no
aqui interessante:
“O reexame da questão possibilita enfocar a pretensão inicial
sob aspecto não levado em consideração na r. sentença apelada ou no v.
acórdão que a manteve.
Os autores desta ação promoveram em face da Sociedade
Alphaville Residencial 6 ação declaratória (referida no corpo do v. acórdão
que ora se revê, mas na ocasião ainda não julgada). Essa demanda foi
julgada improcedente em primeiro grau, por r. sentença mantida por esta
Câmara, relator o signatário, nos autos da Apelação no
0011901-43.2009.8.26.0068 (j. em 19.3.2019), assim discorrendo o acórdão
então proferido:
“Os autores são proprietários do imóvel localizado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0028008-02.2008.8.26.0068/50000 mbc-jcs
4
loteamento denominado Alphaville Residencial 6, no município de
Barueri, desde 25 de maio de 1982 (fls. 2). A Associação foi
instituída posteriormente à aquisição da propriedade (11.12.185),
cujo Estatuto foi elaborado na mesma data (fls. 46/67). Relatam os
autores que com a entrada do Novo Código Civil, em 05 de dezembro
de 2005, foi elaborado um novo estatuto para o fim de ser adaptado
ao novo Código. No entanto, não constou em seus artigos os
requisitos para a demissão e exclusão de associados. Afirma que em
razão de diversas irregularidades cometidas pelo conselho da
administração da associação, bem como o valor da taxa mensal
cobrado dos associados e o desvio de finalidade da mesma, em
31.08.2008 protocolaram carta noticiando o desligamento, e
solicitando planilha detalhada dos gastos mensais do residencial.
Sustentam que, embora tenham solicitado o desligamento, não
tinham a intensão de deixar de contribuir com os custos dos serviços
de limpeza, vigilância, portaria e conservação dos muros de
segurança da área residencial, excluindo os investimentos realizados
em propriedade de terceiros. Em razão da negativa da ré, ingressou
com a presente ação pleiteando o desligamento da associação desde
31.08.2008, bem como seja a ré compelida a efetuar a cobrança da
taxa de manutenção somente quanto ao valor das despesas
originalmente contratadas. A liminar restou indeferida (fls. 267),
posteriormente julgada improcedente a ação.
A r. sentença assim dirimiu a controvérsia, no aqui
interessante:
“[...] a pretensão dos autores não procede.
E tal entendimento decorre do princípio geral de
direito
que
veda
o
enriquecimento sem
causa,
que
inegavelmente ocorreria se os autores, beneficiados pelos
serviços prestados pela autora, inclusive com a valorização de
seu imóvel pelo fato de encontrar-se em loteamento fechado
que conta com aqueles serviços, nada pagassem por eles
(artigos 884 a 886, do Código Civil).
A apontada nulidade do estatuto, por suposta
falta de previsão dos casos de demissão e exclusão dos
associados, não enseja como resultado a declaração de
inexistência da relação jurídica entre as partes e sequer
autoriza o desligamento de seus nomes dos quadros
associativos, posto que os autores continuarão a usufruir dos
serviços prestados ou, ao menos, estes continuarão à
disposição daqueles.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0028008-02.2008.8.26.0068/50000 mbc-jcs
5
A subsunção dos proprietários à obrigação de
pagar as taxas de manutenção, aprovadas pela maioria dos
associados, está vinculada à própria origem do imóvel,
considerada a especial situação de fato em que o mesmo se
encontra.
Com efeito, segundo o estatuto social da ré,
“Associados são todos os titulares, compromissários direitos
sobre os imóveis localizados no empreendimento denominado
Alphaville Residencial 6” (fls. artigo 5o - fls. 73) e, enquanto
não ocorrida a condição descrita no parágrafo único do
referido artigo (alienação de domínio, a promessa de alienação
de domínio ou cessão de direitos à aquisição de imóveis), a
condição de associado permanece.
Segundo o entendimento dos autores, integram a
taxa de condomínio despesas indevidas (doações, investimentos
para a área de lazer).
Porém, enquanto não declaradas, em demanda
específica, a nulidade das deliberações das assembleias, bem
como do corpo diretivo da associação e, ainda, enquanto não
houver pronunciamento judicial, a ser obtido por meio de
procedimento adequado, acerca das contas apresentadas pela
referida associação, devem os autores contribuir com a quota
parte que lhes pertence, permanecendo associados ao quadro
da ré.
É certo que ninguém é obrigado a associar-se ou
manter-se associado, mas pretender, como base em tal
postulado, utilizar-se ou manter a utilização de serviços para
os quais não contribuem com a cota parte correspondente,
traduz, no mínimo, uma desavergonhada tentativa dos autores
de subverter a lógica jurídica, mediante uma interpretação
completamente desvinculada do sistema legal no qual está
inserida a limitação constitucional, principalmente levando em
conta que tal situação de fato agrega maior valor econômico
ao imóvel.
Assim, o argumento de que tal obrigação fere o
princípio constitucional da liberdade de associação não
merece ser acolhido, pois o não pagamento implica
enriquecimento ilícito de alguns moradores em detrimento dos
demais que arcam com a totalidade das despesas comuns,
sendo certo que, diante de dois conceitos legais em conflito,
deve o interprete se valer do princípio da razoabilidade para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0028008-02.2008.8.26.0068/50000 mbc-jcs
6
então verificar qual deve prevalecer.
No caso concreto tem-se que o princípio que
veda o enriquecimento ilícito deve se sobrepor, uma vez que os
autores, embora não se conformem com a condição de
associado que lhes é imposta pelo estatuto da sociedade,
beneficiam-se dos serviços oferecidos pela associação
exatamente pela valorização do seu imóvel.
(...)
Nada impede que os autores fiscalizem os
serviços da associação, seus custos e a efetiva prestação,
fazendo-o em assembleia ou pela via judicial se a entender
necessária.
Mas não podem, simplesmente, pretender o
desligamento da sociedade, deixando de pagar pelos benefícios
recebidos, por conta de seus posicionamentos pessoais,
transferindo aos demais associados o ônus da sua quota parte.
Portanto, inexiste qualquer razão jurídica para
que não seja reconhecida a relação jurídica existente entre os
autores e a ré enquanto aqueles forem proprietários de imóvel
localizado no empreendimento, e, ademais, sequer existe
qualquer supedâneo lógico-jurídico para exonerar os autores
do pagamento de alguns dos serviços prestados, a pretexto de
que tais serviços, muitos deles aprovados em assembleias, são
decorrentes de atos de má-gestão e má-fé imputáveis aos
dirigentes da associação, já que descabida qualquer discussão,
nesta sede, acerca da origem dos gastos ou períodos, eis que o
rateio das despesas deve ser decidido pela maioria dos
associados ou discutido em ação autônoma.
(...)
Desta forma, sendo a cobrança destinada a
cobrir as despesas relativas à administração, benfeitorias,
serviços, obras, etc., realizadas em prol de todos, deve ser
rateada entre os titulares das unidades, associados ou não, eis
que, em tese, estes se beneficiam de tais serviços, inclusive com
a valorização de seus imóveis, não podendo, portanto, recusar
ao seu pagamento total.
Por tais razões, observo que o documento de fls.
198/200 não constitui hábil o bastante para desobrigar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0028008-02.2008.8.26.0068/50000 mbc-jcs
7
autores ao pagamento dos condomínios devidos, por noticiar
os seus “desligamentos” da Sociedade Alphaville Residencial
6.”

Daí a improcedência da ação.

2. Afirmam os autores que a r. decisão deste caso não
apreciou seu pedido alternativo de reconhecimento do desligamento
do quadro, bem como de contribuição apenas com o rateio dos
valores a que se destina a finalidade da associação.
Pleiteiam ainda, caso não atendido o pedido
alternativo, sejam desligados da Sociedade, a partir de 31.08.2008,
como também desobrigados do pagamento das verbas vencidas a
partir dessa data.
O pedido de desligamento tem como fundamento o
descontentamento dos postulantes com os serviços prestados pela
Sociedade
(fls.
198/200),
especialmente
porque
procedidos
investimentos em área de terceiros, fora da do loteamento. Segundo
consta da notificação, os autores manifestaram a sua intenção de
desfiliação do quadro por entender que a Sociedade extrapolou em
muito suas finalidades, fundamentando seu pedido no artigo 5o, inc.
XX, da Constituição Federal.
Elencam os autores em suas justificativas, diversas
irregularidades que dizem havidas durante a administração da
Sociedade e que, por não concordarem com o rateio de valores
relacionados a benfeitorias e outros, que não fazem parte do
contrato, não são obrigados a permanecerem associados.
Optaram eles por aderir à Sociedade e até então
vinham pagando as taxas de manutenção. No momento em que não
concordaram com o rateio referente a área de lazer como outras
despesas,
requereram
o
desligamento,
pleiteando
ainda
a
manutenção do pagamento somente das verbas que entendem
devidas, referentes “a limpeza, vigilância, portaria e conservação
dos muros de segurança da área do residencial, mediante
comprovação dos gastos através de planilha analítica” (fls.
725/726).
Em que pese o descontentamento dos autores, o pedido
não pode ser atendido.
(...)
4. De igual modo, quanto ao pedido de serem eximidos
das cobranças efetuadas a partir de 31.08.2008, em virtude de terem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0028008-02.2008.8.26.0068/50000 mbc-jcs
8
solicitado o desligamento a partir dessa data, este também não pode
prosperar.
Consta dos autos que o rateio foi regularmente
aprovado em assembleia, portanto, embora estivessem ausentes,
como afirmado, as deliberações da Assembleia Geral obrigam a
todos os associados, conforme consta da Ata da Assembleia Geral de
Constituição da “Sociedade Alphaville Residencial 06” (artigo 10 e
11§1 fls. 50 ).
Ademais,
na
ação
de
cobrança
0028008-02.2008.8.26.0068, j. em 21.01.2014, ajuizada pela
Sociedade, esta Câmara manteve a sentença de procedência que
condenou ou autores no pagamento das despesas condominiais
vencidas entre os meses de junho a setembro de 2008 (cf. v. aresto
relatado pelo Desembargador ROBERTO MAIA, j. 21.01.2014).
Portanto, não há o que discutir aqui, questão resolvida naquele feito.
Ademais, as parcelas futuras não seriam cobradas se admitida a
inexistência de relação jurídica entre as partes, o que não é o caso.
Essa v. decisão salientou, a propósito, que, “ao
adquirirem o lote no 6 da quadra no 2, do Alphaville Residencial 6
(fls. 19), os apelantes acabaram se sujeitando às consequências que
tal posição jurídica implicaria. Aliás, era de esperar que o
loteamento fosse gerido por um entidade particular, a qual, para
prestar serviços, necessitaria de recursos dos proprietário. Caso
discordassem dessa realidade, bastaria os recorrentes não terem se
tornado donos do terreno”.
Assim, conclui-se que todos os argumentos lançados
pelos autores para desligar-se da associação, não se justificam.
5. Por fim, inaplicável o entendimento do Colendo STJ
de que “as taxas de manutenção criadas por associação de
moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não
anuíram”, posto que, no caso, ao adquirirem o lote no referido
loteamento, os apelantes se obrigaram expressamente a contribuir
para o custeio dos serviços “de limpeza dos lotes e serviço de
vigilância da área, portaria e conservação do muro de segurança”,
perante a vendedora, assim como assentiram, na mesma escritura, a
que todos “os direitos e obrigações desta seriam cedidos à Sociedade
Alphaville Residencial 6” (cf. a escritura aquisitiva, especialmente às
fls. 44).
A obrigação dos apelantes, por conseguinte, tem
natureza contratual (em que pese, mas a que se soma, o argumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0028008-02.2008.8.26.0068/50000 mbc-jcs
9
sentencial fundado no enriquecimento sem causa), o que lhes impõe
submeter-se às deliberações assembleares da Sociedade, consoante,
aliás, enfatizado no v. acórdão relatado pelo Desembargador Carlos
Alberto Garbi, e também no v. acórdão proferido na ação de
cobrança, relatado pelo Desembargador Roberto Maia.
É bem de ver, portanto, ser inadmissível o
desligamento pretendido ou a escolha das despesas a pagar, porque
da obrigação contratualmente assumida pelos apelantes eles somente
podem se livrar com a alienação do imóvel a terceiro, ao qual
transmitirão a mesma obrigação, dada a literalidade da norma
inserida na escritura e que vincula todos os adquirentes de imóveis
no local.
Não custa acrescentar o que já se decidiu em recurso
provindo da mesma sociedade:
“É inegável, ademais, que a incontroversa existência
de benfeitorias, e sua manutenção, se não valorizam efetivamente as
unidades do loteamento, proporcionam evidentes benefícios aos
proprietários do Residencial Alphaville 06, tudo a justificar a
cobrança da taxa mensal, sob pena de enriquecimento indevido do
autor”.
Fácil de ver, portanto, que a situação dos autos, como
já dito anteriormente, não se submete ao decidido pelo C. Tribunal
Superior, no recurso especial repetitivo 1.280.871/SP, referente ao
Tema 882:
“Recurso Especial Representativo da Controvérsia
Art. 543-C do CPC Associação de moradores Condomínio de
Fato Cobrança de taxa de manutenção de não associado ou que a
ela não anuiu Impossibilidade.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: “As taxas de manutenção criadas por associações de
moradores não obrigam os não associados ou que a elas não
anuíram”.
2. No caso concreto, recurso especial provido para
julgar improcedente a ação de cobrança”.
Essa motivação continua presente, porque o liame
obrigacional entre as partes é o mesmo, em que pese tenham os postulantes
desejado se livrar da obrigação de custeio de despesas ditas realizadas fora
da área do residencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0028008-02.2008.8.26.0068/50000 mbc-jcs
10
Como é bem de ver, lá, como aqui, inaplicável à hipótese
dos autos o entendimento assentado pela Corte Superior, logo acima
transcrito, pela forte e inafastável razão de os apelantes
agora
embargantes estarem vinculados contratualmente à sociedade, por
força de obrigação que assumiram no ato de compra do lote em que
edificada sua residência.
Em hipótese em tudo assemelhada à dos autos, o C. Superior
Tribunal de Justiça entendeu inaplicável à hipótese referido Tema 882:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
TAXAS DE MANUTENÇÃO.
ADMINISTRADORA
DE
LOTEAMENTO.
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CAUSA DE PEDIR.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL. REGISTROS PÚBLICOS.
LOTEAMENTO URBANO. CONTRATO-PADRÃO.
POSTERIORES ADQUIRENTES.
VINCULAÇÃO. OBRIGAÇÃO. FONTE NA LEI E
EM CONTRATO. INSTITUIÇÃO DO ENCARGO. ATO. ADESÃO
INEQUÍVOCA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta
por sociedade empresária administradora de loteamento, contratada
pelos proprietários/loteadores para a prestação de determinados
serviços discriminados na avença, contra moradores dos lotes.
2. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do
REsp no 1.439.163/SP e do REsp no 1.280.871/SP, processados sob o
rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que "as
taxas de manutenção criadas por associações de moradores não
obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". Para tanto,
fundamentou-se
principalmente
nos
seguintes
pontos:
(i)
inviabilidade de cerceamento da liberdade de associação e (ii)
impossibilidade da criação de obrigação que não tenha fonte na lei ou
em contrato.
3. A situação fática dos autos é totalmente distinta
daquela decidida nos autos do repetitivo porque (i) a autora não é
associação de moradores, mas sim, sociedade empresária limitada
prestadora de serviços de administração de loteamento e (ii) a causa
de pedir está fundada no descumprimento de obrigação contratual
existente entre as partes, e não em estatutos de associação civil ou no
princípio constitucional da vedação do enriquecimento sem causa.
4. Por força do disposto na lei de loteamento, as
restrições e obrigações constantes no contrato-padrão, depositado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0028008-02.2008.8.26.0068/50000 mbc-jcs
11
cartório como condição para o registro do projeto de loteamento,
incorporam-se ao registro e vinculam os posteriores adquirentes,
porquanto dotadas de publicidade inerente aos registros públicos.
5. Tendo constado nas escrituras públicas de compra e
venda dos lotes adquiridos pelos réus a ressalva de que os terrenos
estariam sujeitos às condições restritivas impostas pelos loteadores
por época do registro de loteamento, não há falar em falta de
anuência.
Há, ao contrário, adesão inequívoca ao ato que
instituiu o encargo.
6. Recurso especial conhecido em parte e, na parte
conhecida, não provido.
(REsp
1.422.859/SP,
Rel.
Ministro
RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
03/11/2015, DJe 26/11/2015)”.
O Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, em decisão
monocrática negou provimento ao AREsp no 1387910 (j. 23/11/2018, DJe
04/12/2018) tirado em recurso especial proveniente da mesma região do
Alphaville nas cercanias da cidade de São Paulo, julgado por esta Corte
paulista assentou a negativa de provimento do recurso em precedente
relatado pelo Ministro MOURA RIBEIRO (AgInt no REsp 1726980/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 27/08/2018), afirmativo de que: “para se concluir em
sentido contrário ao que ficou expressamente consignado no aresto
recorrido no sentido de que teria havido anuência por parte do recorrente
quanto à cobrança das taxas de manutenção, seria necessário o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula no 7 do STJ”.
Enfim, o v. acórdão de fls. 366/374 não se modifica em face
do Tema 882, conquanto com diverso fundamento.”
Não houve e não há, por conseguinte, omissão no aresto.
Se o aresto enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar para
decidir as questões de fato e de direito propostas, não houve omissão e, por isso, não
há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e cada
qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi atendido, é
que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa e
fundamentadamente.
Assim está o acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0028008-02.2008.8.26.0068/50000 mbc-jcs
12
Em verdade, os embargantes, a pretexto de sanar vício de omissão,
buscam mesmo é o reexame da matéria com a atribuição de efeitos infringentes ao
recurso, inapropriado na espécie. Inconformismo, por erronia ou injustiça da
decisão, deve ser objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos de
declaração.
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente